Tribunal: STF
Processo: Rcl 90779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jorge Lucas da Silva, em 20.2.2026, contra ato do juízo das garantias da Quarta Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, que, em decisão proferida no Processo n. 0006918-49.2026.8.16.0014, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 

2. Afirma que “a decisão não indicou, de maneira concreta e individualizada, quais diligências estariam efetivamente em curso, tampouco esclareceu se já existem elementos probatórios concluídos e devidamente documentados nos autos nº 002395-91.2026.8.16.0014. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, a existência de diligências pendentes, mantendo, com base nisso, sigilo absoluto sobre a integralidade do procedimento” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a decisão reclamada parte da premissa de que existem diligências pendentes de cumprimento e, com base nessa afirmação genérica, mantém sigilo absoluto sobre a integralidade dos autos nº 002395-91.2026.8.16.0014. Contudo, NÃO ESPECIFICA QUAIS DILIGÊNCIAS ESTARIAM EM CURSO, tampouco esclarece se existem elementos já concluídos e devidamente documentados no procedimento” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Sustenta que “não houve demonstração de que o acesso às provas eventualmente já formalizadas comprometeria a eficiência, a eficácia ou a finalidade das diligências ainda pendentes” (fl. 5, e-doc. 1).

Destaca que o “direito de defesa não pode ser condicionado a uma espera indefinida até a conclusão integral de todas as diligências investigativas, sobretudo quando já podem existir elementos documentados cuja análise é essencial à atuação técnica do advogado” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O recebimento e processamento da presente reclamação, nos termos do artigo 988, inciso III, do Código de Processo Civil; 
b) A concessão da medida liminar, para determinar à autoridade reclamada que assegure imediatamente à Defesa o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos nº 002395-91.2026.8.16.0014, preservando-se, se necessário, apenas o sigilo quanto às diligências efetivamente em curso e ainda não formalizadas; 
c) A requisição de informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 
d) A oitiva do órgão do Ministério Público com atuação perante o Supremo Tribunal Federal;
e) Ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14, com a confirmação da liminar e a determinação definitiva de que seja franqueado à Defesa o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos nº 002395-91.2026.8.16.0014” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, em decisão proferida no Processo n. 0006918-49.2026.8.16.0014, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Na decisão reclamada, de 10.2.2026, o juízo de primeiro grau valeu-se dos seguintes fundamentos para indeferir o pedido defensivo:
“2. Preliminarmente, compulsando os autos nº 00607-42.2026.8.16.0014, observa-se que o defensor está devidamente habilitado.
Portanto, resta prejudicado o pedido. 
Outrossim, compulsando os autos cautelares nº 002395-91.2026.8.16.0014, o feito permanece em sigilo absoluto em razão, ainda, de não ter sido integralmente cumpridas as determinações judiciais. 
Com efeito, o acesso aos elementos investigativos constitui direito essencial relacionado à garantia constitucional da ampla defesa. No entanto, nos termos da Súmula Vinculante de nº 14, tal acesso diz respeito somente às provas já documentas no procedimento investigatório: (...).
Além disso, ressalta-se que, conquanto se trate de direito de o advogado ter acesso aos autos, o Juízo poderá limitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados. Nesse sentido, dispõe o artigo 7º, § 11, da Lei nº 8.906/1994: (...).
Desse modo, considerando que no presente caso, ainda existem diligências pendentes de análise ou cumprimento, o acesso aos autos pela Defesa do requerente, ao menos por ora, se revela prematuro” (e-doc. 3) - grifos nossos.

6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).
“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

8. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora